Tribunal: TJSP
Processo: 1006420-38.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Débito condominial anterior ao pedido de recuperação judicial formulado pela executada – Natureza concursal do crédito executado reconhecida (Tema no 1.051 do STJ) – Novação do crédito decorrente da homologação do plano de recuperação judicial – Exequente que já requereu a habilitação do crédito nos autos da recuperação

Ementa:
APELAÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Débito condominial anterior ao pedido de recuperação judicial formulado pela executada – Natureza concursal do crédito executado reconhecida (Tema no 1.051 do STJ) – Novação do crédito decorrente da homologação do plano de recuperação judicial – Exequente que já requereu a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial – Circunstância que impõe a extinção da execução individual em curso (art. 924, III, do CPC) – VERBAS SUCUMBENCIAIS – Extinção superveniente em razão de homologação de plano de recuperação judicial – Executada que deu causa à distribuição da presente demanda e deve arcar com os ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.